Tribunal: TJBA
Processo: 8108872-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108872-23.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: FLAVIA NEVES SERAFIM e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA DA CAMARA SABINO PINHO MARINHO

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
HOME CARE.
NÃO COBERTURA CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO PRÉVIA VIOLADO.

DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR.
LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FRUSTRADA. SÚMULA 12 DO TJBA. O MÉDICO ASSISTENTE É HABILITADO PARA AFERIR A CONDIÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS FIXADOS EM CONFOMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.